Tribunal: TJDFT
Processo: 0753228-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0753228-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ TOZETTI AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeitos suspensivo, interposto por JOSÉ LUIZ TOZETTI, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em ação de execução proposta por ITAU UNIBANCO S.A, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “I - Da fraude à execução (arresto) 1. Na petição retro, o exequente requer a declaração de fraude à execução da venda do imóvel de matrícula n. 18.267, do 1.o Registro de Imóveis do Distrito Federal, realizada pelo executado JOSE LUIZ TOZETTI. Em apertada síntese, aduz o exequente que o imóvel (ID 169007941) em questão foi alienado pelo executado em 18/04/2017; posteriormente, portanto, a sua citação, em 20/09/2016 (ID 29397275 – fl. 15). Acrescenta que a alienação reduziu o devedor à insolvência, visto que, além da presente, este responde a diversas outras demandas executivas e não foram encontrados outros bens capazes de satisfazer a obrigação, mesmo após diversas diligências. Sustenta a ausência de boa-fé do terceiro adquirente - CPM Construções Ltda (CNPJ 27.260.883/0001-25). Requereu o arresto cautelar e a indisponibilidade do imóvel. Sucintamente relatado, decido. Consiste a fraude à execução em expediente malicioso pelo qual uma pessoa dispõe dos seus bens, a título gratuito ou oneroso, para, com isso, frustrar o adimplemento de obrigação de cunho patrimonial, na constância de processo de execução, malferindo, sobretudo, a atividade jurisdicional do Estado. Por sinal, dispõe o art. 792, IV, CPC: Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; Também Súmula 375 do STJ - O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. E o Enunciado 149 do Conselho de Justiça Federal - A falta de averbação da pendência de processo ou da existência de hipoteca judiciária ou de constrição judicial sobre bem no registro de imóveis não impede que o exequente comprove a má-fé do terceiro que tenha adquirido a propriedade ou qualquer outro direito real sobre o bem. Nesse sentido também é o posicionamento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n° 243: Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC. 1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de torna-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC. 1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após averbação referida no dispositivo. (Grifei). Conjugando as disposições acima, tem-se que a fraude à execução requer: (a) alienação ou oneração de bem, na constância de ação de execução, que leve o devedor à insolvência; e (b) má-fé por parte do adquirente, presumida esta quando a penhora ou outro ato constritivo sobre o bem estiver registrado ou mediante comprovação pelo credor. No caso vertente, o executado JOSE LUIZ TOZETTI vendeu o imóvel em questão à CPM Construções Ltda (CNPJ 27.260.883/0001-25), por escritura pública lavrada em 18/04/2017, consoante Certidão ID 169007941, R. 8. A operação deu-se mesmo após o implemento da citação do executado, em 20/09/2016 (ID 29397275 – fl. 15), quando já tinha conhecimento da existência do processo, mas antes do registro da penhora. Depreende-se, ainda, que a operação fez o devedor cair em insolvência. Afinal, não sobrevieram bens para acudir a presente execução e ainda figura como executado em diversos outros feitos (ID 169007944). Quanto à boa-fé do terceiro adquirente, nada obstante presumida (até porque, ao tempo da alienação, não existia registro de penhora vinculada ao presente feito), o exequente colaciona relevantes elementos aptos a confrontá-la. Com efeito, a adquirente - CPM Construções Ltda (CNPJ 27.260.883/0001-25) - trata-se de empresa registrada perante a Junta Comercial do Distrito Federal em 09/03/2017 (ID 169010100), pouco mais de um mês antes da data da alienação (18/04/2017), sendo implausível que o ente empresarial há tão pouco constituído, com capital social de R$ 100.000,00, já tivesse lastro para desembolsar R$ 2.800.000,00 pelo bem, ainda mais em moeda corrente, como consignado na escritura pública ID 169010096. E mais. A posteriori, a adquirente admitiu em seus quadros MARIA CAROLINA COSTA TOZETTI, PEDRO PAULO COSTA TOZETTI e MARILIA COSTA TOZETTI, familiares do executado. Noutro giro, informa a escritura pública, ID 169010096. que foram apresentadas ao tabelionato certidões de feitos contra o devedor emitidas pela Justiça Comum (letra "a"), a evidenciar o conhecimento da adquirente quanto aos processos aos quais o executado respondia, inclusive este, pondo em xeque a boa-fé do terceiro comprador do imóvel. Inclusive, antes mesmo do registro da compra e venda na matrícula (ID 169007941) já constavam um registro de penhora (R.6) e uma averbação de ajuizamento de execução (Av. 7) Em reforço, a própria 2a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília chegou a declarar, em sentença proferida (com cognição exauriente) em sede dos embargos de terceiro no 0712476-30.2018.8.07.0001, em caráter incidenter tantum a existência de fraude à execução, julgando improcedente o pedido manejado pelo ora embargante - e terceiro adquirente - CPM CONSTRUÇÕES EIRELI (ID 169010097). A partir das considerações tecidas até então, resta configurada a plausibilidade do direito invocado pelo exequente. No tocante ao periculum in mora, também se faz presente, dada a possibilidade de que o imóvel seja objeto de novas transações, alongando a cadeia dominial e implicando novos terceiros ao caso. Posto isso, com fundamento nos artigos 300, caput, e 301 do CPC, defiro medida cautelar de arresto do imóvel matriculado sob o numero 18.267 no 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, com espeque nos arts. 300, caput, e 301, CPC. Atribuo força de ofício à presente decisão para, independentemente de quaisquer outras formalidades, autorizar a inscrição do arresto na tábula predial, incumbindo ao exequente providenciar a anotação, bem assim recolher os emolumentos correlatados, com comprovação nos autos, no prazo de 15 dias, sob pena de caducidade da ordem. Nos termos do art. 792, § 4o, CPC, intime-se o terceiro adquirente - CPM Construções Ltda (CNPJ 27.260.883/0001-25) - no endereço indicado pelo próprio exequente, qual seja, QI 02, lotes 35/39, sala 102 S/N Taguatinga, Distrito Federal. CEP 72.135-020, facultando-lhe a oposição de embargos de terceiro, no prazo de 15 dias.” Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial na qual foi proferida a decisão retro, que, em tutela de urgência, reconheceu a ocorrência de fraude à execução na alienação de imóvel pertencente ao executado, e deferiu medida de arresto do referido bem. Irresignada, a parte agravante interpôs o presente recurso. Alega, em síntese, que o imóvel é bem de família, e foi alienado à empresa em que figuram como sócios, os filhos do agravante/executado. Aduz que mesmo após a alienação à empresa familiar, continuam a residir no imóvel, juntamente com sua esposa. Afirma que “o bem de família, apesar de ser impenhorável, é alienável por vontade do devedor, e tal questão não configura fraude à execução.” Ressalta que estão presentes os requisitos para a suspensão da decisão, uma vez que o imóvel não é passível de responder pela execução. Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao decisum vergastado. Preparo recolhido (ID. 54443181). DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” À vista disso, analisando detidamente o caso, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. Acerca do bem de família, o artigo 1o da Lei 8.009/90 estatui que “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.” Em complemento, o artigo 5o da menciona Lei, define que “para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.” Na vertente situação, o agravante alega que o imóvel arrestado, localizado na SHI/SUL QL-22, CONJUNTO 08, No 01, registrado sob a matrícula no 18.267 no 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, é utilizado para moradia de sua família, e o único bem imóvel que possui, o que atrai a proteção legal prevista no mencionado art. 1o da Lei 8.009/90. Examinando o caderno processual de origem, destaca-se que o agravante/exequente foi citado em 2016 no endereço do imóvel arrestado (ID. 29397275, pág. 14/15). Outrossim, foram apresentadas contas de água do imóvel referentes ao mês de novembro de 2023 (ID. 54443172), em nome do agravante, mesmo tendo havido a alienação do imóvel em no ano de 2017. Além disso, no processo de execução de no 1045019-47.2016.8.26.0100, ajuizado em face do ora agravante, que tramitou no Tribunal de Justiça de São Paulo, foi expedida Carta Precatória n° 0712812-21.2020.8.07.0015 à 1a Vara de Precatórias do Distrito Federal, a fim de constatar se o imóvel era utilizado como residência pelo agravante. Em cumprimento da ordem, foi constatado pelo Oficial de Justiça que “no local moram 02 pessoas: a sra. Adelaide de Fátima Costa Tozetti RG 374 704 DF e seu esposo, José Luiz Tozetti, CPF 323 236.” (ID. 54443174, pág. 05). Posteriormente, adveio Acórdão do TJSP no julgamento do Agravo de Instrumento n° 2012598-54.2020.8.26.0000, e reconheceu a impenhorabilidade do imóvel arrestado na origem com fundamento na Lei 8.009/90. Por fim, a própria decisão recorrida indica que a alienação dada como fraudulenta reduziria o executado à insolvência, sobretudo pela existência de outras inúmeras execuções em seu desfavor, o que indica que o agravante não possui outros bens imóveis. Ademais, o débito exequendo não se enquadra em nenhuma das hipóteses que afastam a impenhorabilidade do único imóvel residencial, dispostas no art. 3o da Lei 8.009/90. Portanto, em primeira análise, se reconhece a probabilidade de que o imóvel objeto do arresto se enquadre como bem de família e esteja, por isso, protegido pelo manto da impenhorabilidade. A respeito, cite-se os seguintes julgados: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÚNICO IMÓVEL DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO. 1. O legislador constituinte, ao erigir o direito de moradia à categoria dos direitos fundamentais, objetivou ampliar a garantia do patrimônio mínimo necessário à subsistência da família. 2. Evidenciados elementos a demonstrar que o imóvel, cuja penhora se pretende, é o único imóvel residencial, utilizado como moradia do devedor e, por consequência, impenhorável, conforme a proteção prevista na Lei 8.009/90, impõe-se a a impossibilidade da restrição. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1765684, 07241442520238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PASSÍVEL DE CONHECIMENTO A QUALQUER TEMPO. NATUREZA COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. LEI N. 8.009/1990. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública, sendo, portanto, passível de ser suscitada a qualquer tempo. 2. Segundo previsão inserta na Lei n. 8.009/1990 (art. 1o e art. 5o) não é possível a constrição judicial de bem do devedor quando se tratar do único imóvel destinado à moradia da entidade familiar, porque inserido na exceção prevista em lei à regra da sujeição do acervo de bens do devedor para a satisfação de débito excutido. 3. Caso em que restou comprovado ser o imóvel descrito nos autos utilizado pela entidade familiar para moradia sem que fosse produzida contraprova da existência de outros imóveis, conquanto pudesse produzir tal informação a parte credora, tendo em vista que a ela compete impugnar as provas apresentadas nos autos. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1790552, 07350411520238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 6/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Impende sublinhar que a verificação acerca da (im)penhorabilidade do imóvel é questão prejudicial em relação à declaração de fraude à execução, uma vez que um dos requisitos para a ocorrência da fraude é o dano ao credor, decorrente da retirada do bem da esfera da execução, o que não ocorre em caso de bens impenhoráveis que já estão, por força legal, impedidos de responder pelo débito exequendo. Nesse sentido, tem decidido o c. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. BEM DE FAMÍLIA. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. MANUTENÇÃO DA CLÁUSULA DE IMPENHORABILIDADE. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão objurgado está em consonância com o entendimento desta Corte de que, em se tratando de único bem de família, o imóvel familiar é revestido de impenhorabilidade absoluta, consoante a Lei 8.009/1990, tendo em vista a proteção à moradia conferida pela CF, e de que não há fraude à execução na alienação de bem impenhorável, tendo em vista que o bem de família jamais será expropriado para satisfazer a execução, não tendo o exequente qualquer interesse jurídico em ter a venda considerada ineficaz. 2. O Tribunal de origem registrou a ausência de má-fé do recorrido, esclarecendo que a venda do bem de família se deu para fazer frente à necessidade de tratamento da própria saúde, de modo que a alteração de tal entendimento, na forma apresentada, demandaria, necessariamente, a revisão do acervo fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice contido na Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.190.588/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 26/03/2019). (grifei). PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BEM DE FAMÍLIA. ALIENAÇÃO APÓS CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MANUTENÇÃO. FRAUDE. INEXISTÊNCIA. 1. Ambas as Turmas da Primeira Seção desta Corte Superior adotam a orientação segundo a qual a alienação de imóvel que sirva de residência do executado e de sua família após a constituição do crédito tributário não afasta a cláusula de impenhorabilidade do bem, razão pela qual resta descaracterizada a fraude à execução fiscal. Precedentes. 2. Hipótese em que o tribunal regional, ao consignar que estaria configurada a fraude à execução com a alienação do bem imóvel após a constituição do crédito tributário, ante a desconstituição da proteção legal dada ao bem de família, posiciona-se de forma contrária a esse entendimento. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.174.427/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.). (grifei). Por fim, o perigo de dano decorre da possibilidade de que o imóvel venha a ser penhorado e eventualmente alienado para quitação da dívida. Posto isso, DEFIRO efeito suspensivo ao recurso até a apreciação do mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 15 de dezembro de 2023 16:52:03. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora